Tribunal: TJDFT
Processo: 0739182-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto nos artigos 33, caput e § 4o, e 40, III, da Lei 11.343/2006. A defesa argumenta que, embora tenha sido reconhecida a confissão espontânea, não houve redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da aplicação da Súmula 231/STJ. Pede a aplicação da atenuante para reduzir a pena aquém do mínimo previsto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a incidência da atenuante de confissão espontânea permite a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, considerando o enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. 3. A interpretação consolidada na Súmula 231 do STJ veda a redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência de circunstância atenuante genérica, respeitando os princípios constitucionais da legalidade e da individualização da pena.
4. 4. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento de repercussão geral (Tema 158, RE 597.270), confirmou que a aplicação de atenuantes não autoriza a fixação da pena aquém do mínimo cominado, uma vez que isso infringiria a reserva legal e comprometeria a estabilidade e coerência do sistema penal.
5. 5. Recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.057.181, REsp 2.052.085 e REsp 1.869.764) reafirmaram a validade da Súmula 231, restringindo a possibilidade de revisão dessa orientação, conforme delimitação da competência pelo STF.
6. 6. No caso concreto, a pena foi dosada dentro dos parâmetros legais, observando o método trifásico e aplicando adequadamente a redutora do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sem ultrapassar o mínimo legal, e, portanto, está em conformidade com a jurisprudência.
7. 7. Constatada que a pena de multa fixada na sentença não guarda proporcionalidade com pena privativa de liberdade, procede-se à redução para adequação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. 8. Recurso parcialmente provido.
8. Tese de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante de confissão espontânea não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado pelo STF e reafirmado pelo STJ.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; art. 40, III; CP, arts. 44 e 49, § 1o; STJ, Súmula 231; RE 597.270/STF.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 26.03.2009; STJ, REsp 2.057.181, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.08.2024.